Tribunal: TJDFT
Processo: 0725338-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cartão BRB S.A. em face da sentença que (a) declarou a inexistência de dívidas da parte requerente com a parte requerida; (b) determinou a retirada da restrição cadastral do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-Bacen); (c) condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Sustenta o recorrente que não há dano moral a ser indenizado e que o valor arbitrado é excessivo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o SCR-Bacen é cadastro público que “deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito” (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014).
IV. Ainda, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça aponta que o lançamento de informações negativas indevidas no SCR-Bacen configura ato apto a ensejar compensação por danos morais (Acórdão 1861287, 07076847020228070008, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024; Acórdão 1759474, 07016220520228070011, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023). Deste modo, considerando que as informações consignadas em cadastro restritivo têm o condão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor, maculando o seu histórico de crédito, é devido o deferimento da indenização pelos danos extrapatrimoniais ocasionados pelo recorrente.
V. Afora o fato de não existir um critério matemático para fixação de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
VI. Merece destaque que a magistrada sentenciante citou julgado desta Turma Recursal que reputou razoável e proporcional o valor de R$4.000,00 fixado na origem, id 60793356: "A indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo necessidade de modificação. 9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. (Acórdão 1400095, 07129044720218070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022). Grifei.
VII. Portanto, reconhecer a falha na prestação do serviço e o consequente dano extrapatrimonial fixando valor irrisório, não revela potencial dissuasório, porquanto as instituições entendem que é mais lucrativo pagar pequenas indenizações do que mudar os processos internos, a fim de prestigiar e evitar danos aos consumidores.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
X. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95..